Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721341-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS DE CONVICÇÃO VÁLIDOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO RÉU PELA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. TRANSPOSIÇÃO INCABÍVEL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para fins de formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, como o depoimento da vítima realizado na Delegacia, contanto que tenham sido devidamente corroborados por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal. 2. Conquanto a vítima não tenha repetido suas declarações em Juízo e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não tenham visualizado de fato a prática criminosa, são suficientes para condenação o depoimento do policial que confirma em Juízo a versão da vítima em relação à autoria delitiva. 3. Fundamentado o decreto condenatório na prova testemunhal, em consonância com outros elementos de convicção obtidos em sede judicial, não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 155, Código de Processo Penal, apta a ensejar o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação a autoria delitiva. 4. Em face do advento da Lei n. 13.654/2018, que, em seu artigo 4o, revogou o disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, afasta-se a transposição de causa de aumento de pena, devendo a remanescente ser mantida na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal. 4.1. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, somente é possível falar-se em transposição de causas de aumento de pena quando prevista mais de uma majorante. 5. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na aferição da maior reprovabilidade no modo de execução do delito. 6. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando a presença dos requisitos objetivos da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “não há retoques a se fazer quanto à unificação das penas, diante da ocorrência de desígnios autônomos” (ID 17697225). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004